Tribunal: STF
Processo: MS 39818
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO STF. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO.



    1. O mandado de segurança não se presta às funções de sucedâneo recursal, tampouco para avaliação do acerto ou desacerto de acórdãos do STF. Se houve error in procedendo ou error in judicando em decisão judicial proferida por colegiado, isto é questão a ser enfrentada pelas vias processuais próprias.



    2. Agravo a que se nega provimento.